Tribunal: TJMT
Processo: 1000844-10.2020.8.11.0014
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000844-10.2020.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA - CPF: 093.487.000-49 (APELANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), LUIS CARLOS CONEJO - CPF: 471.273.259-87 (ADVOGADO), GELSON ROGERIO CEZIMBRA CORREA - CPF: 653.114.931-00 (APELANTE), ALBERTO KERN - CPF: 144.188.860-87 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARA PAGAMENTO PARCELADO. PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INADEQUAÇÃO TÉCNICA. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O INTEGRAL ADIMPLEMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto contra sentença que, ao homologar acordo celebrado em sede de cumprimento de sentença para pagamento parcelado do débito em 15 (quinze) parcelas, determinou a extinção do processo com resolução de mérito, apesar de as partes terem requerido expressamente a suspensão do feito até o integral cumprimento da avença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, homologado acordo para pagamento parcelado em cumprimento de sentença, é tecnicamente adequada a extinção imediata do processo com resolução de mérito ou se deve o feito permanecer suspenso até o integral adimplemento da obrigação, especialmente quando há pedido expresso das partes nesse sentido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A suspensão processual constitui mecanismo apto a preservar a eficácia e a economia processual quando não é possível o prosseguimento imediato do feito, mas também não se revela adequada sua extinção definitiva.

A interpretação sistemático-teleológica do ordenamento jurídico conduz à conclusão de que, em caso de parcelamento do débito em sede executiva, a suspensão do processo até o integral adimplemento melhor concretiza os princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

A jurisprudência pátria orienta que, em se tratando de acordo para pagamento parcelado em execução ou cumprimento de sentença, o procedimento tecnicamente adequado consiste na suspensão do feito, e não em sua extinção prematura.

A extinção do processo antes do cumprimento integral do acordo impõe à parte credora, em caso de inadimplemento, o ônus de instaurar novo procedimento executivo, com prejuízo à economia processual e à efetividade da tutela jurisdicional.

A manutenção do processo suspenso permite, em caso de descumprimento, o simples prosseguimento do feito, evitando delongas e assegurando maior eficiência na prestação jurisdicional.

Inexistindo óbice legal e tratando-se de direitos disponíveis, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, sobretudo quando a solução pretendida é compatível com os princípios processuais aplicáveis.

A suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo não acarreta prejuízo ao Poder Judiciário ou às partes, revelando-se medida mais consentânea com a principiologia constitucional aplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Em cumprimento de sentença, homologado acordo para pagamento parcelado do débito, deve o processo permanecer suspenso até o integral adimplemento da obrigação, quando assim requerido pelas partes.

A extinção do processo antes do cumprimento integral do acordo viola os princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Em se tratando de direitos disponíveis e inexistindo vedação legal, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes quanto à suspensão do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXXVIII.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000844-10.2020.8.11.0014

APELANTE: CLEO JONAS CEZIMBRA CORREA, GELSON ROGERIO CEZIMBRA CORREA

APELADO: ALBERTO KERN

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação, interposto por GELSON ROGÉRIO CEZIMBRA CORREA e outros, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréu, que, nos autos do cumprimento de sentença movido em face de ALBERTO KERN, homologou acordo celebrado entre as partes e, ato contínuo, extinguiu o feito com resolução de mérito, indeferindo expressamente o pedido de suspensão do processo até o integral cumprimento da avença.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença em que as partes entabularam acordo para pagamento parcelado do débito exequendo, conforme documento de ID 202639444, prevendo o adimplemento da obrigação em 15 (quinze) parcelas, com início em 30/07/2025 e término em 30/10/2026.

O magistrado de primeiro grau, ao apreciar o acordo, houve por bem homologá-lo, porém, determinou a imediata extinção do processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea "b", do Código de Processo Civil, indeferindo expressamente o pedido de suspensão formulado pelas partes, sob o fundamento de que "
a sentença homologatória, conforme o disposto no artigo 515, inciso II, do Código de Processo Civil, é título executivo judicial, de modo que, em caso de descumprimento do acordo celebrado, a parte interessada poderá promover a respectiva execução, nos próprios autos".

Em suas razões recursais (ID 342445371), sustenta o apelante, em síntese, que a sentença incorreu em
error
in procedendo
ao extinguir o feito, quando o correto seria a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos dos artigos 922 e 923 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a extinção prematura do processo, além de contrariar a legítima expectativa das partes, pode gerar tumulto processual desnecessário em caso de descumprimento do acordo, com a necessidade de extração de documentos e propositura de nova demanda, em manifesta afronta ao princípio da economia processual. Requer, ao final, a reforma da sentença para determinar a suspensão do feito até o integral cumprimento do acordo.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo constante do ID 342445376.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Adentrando ao cerne da controvérsia meritória, observa-se que gravita em torno da adequação técnico-processual da extinção do processo de cumprimento de sentença após a homologação de acordo para pagamento parcelado, quando expressamente requerida pelas partes a suspensão do feito até o integral adimplemento da obrigação.

Prima facie, cumpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da suspensão processual em sede de execução ou cumprimento de sentença caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como mecanismo processual destinado a preservar a eficácia e a economia processual em situações nas quais, embora não seja possível o imediato prosseguimento do feito, tampouco se mostra adequada sua extinção definitiva.

A hermenêutica jurídica aplicável à espécie, em uma interpretação sistemático-teleológica, conduz à compreensão de que, nos casos de parcelamento do débito em sede executiva, a suspensão do processo até o integral adimplemento da obrigação representa solução que melhor atende aos princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo.

Impende consignar, outrossim, que a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que, em se tratando de acordo para pagamento parcelado em sede de execução ou cumprimento de sentença, o procedimento tecnicamente adequado consiste na suspensão do feito até o integral adimplemento da obrigação, e não sua extinção prematura.

No caso
, d
a an
álise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado do débito exequendo em 15 (quinze) parcelas, com início em 30/07/2025 e término em 30/10/2026, tendo expressamente requerido a suspensão do processo até o integral cumprimento da avença.

A
o homologar o acordo,
a sentença
determinou a imediata extinção do processo com resolução de mérito, sob o fundamento de que a sentença homologatória constitui título executivo judicial, podendo a parte interessada, em caso de descumprimento, promover a respectiva execução nos próprios autos.

Ocorre que tal entendimento, não se coaduna com a melhor técnica processual aplicável à espécie. Isso porque, em se tratando de acordo para pagamento parcelado em sede de cumprimento de sentença, a suspensão do feito até o integral adimplemento da obrigação representa solução que melhor atende aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Com efeito, a extinção prematura do processo, antes do integral cumprimento do acordo, pode acarretar prejuízos à parte credora em caso de inadimplemento, impondo-lhe o ônus de iniciar novo procedimento executivo, com todos os percalços e delongas daí decorrentes, em manifesta contrariedade ao princípio da economia processual.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, notadamente os princípios da economia processual, da efetividade da tutela jurisdicional e da razoável duração do processo, bem como a interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio, forçoso reconhecer que, em se tratando de acordo para pagamento parcelado em sede de cumprimento de sentença, o procedimento tecnicamente adequado consiste na suspensão do feito até o integral adimplemento da obrigação.

Isso porque, a extinção prematura do processo, antes do integral cumprimento do acordo, impõe à parte credora, em caso de inadimplemento, o ônus de iniciar novo procedimento executivo, com todos os percalços e delongas daí decorrentes, quando poderia simplesmente requerer o prosseguimento do feito suspenso, com evidente economia processual.

Ad
argumentandum
tantum, ainda que se adotasse a tese defendida pelo magistrado de primeiro grau, o que se admite apenas para fins dialéticos, ainda assim não se justificaria o indeferimento do pedido de suspensão expressamente formulado pelas partes, porquanto, em se tratando de direitos disponíveis e inexistindo óbice legal, deve prevalecer a autonomia da vontade das partes, mormente quando a solução por elas pretendida se mostra consentânea com os princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

Ademais, impende consignar que a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo não acarreta qualquer prejuízo ao Poder Judiciário ou às partes, ao contrário, representa solução que melhor atende aos princípios da economia processual e da efetividade da tutela jurisdicional, evitando a necessidade de ajuizamento de nova ação em caso de inadimplemento.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para reformar a sentença recorrida, determinando a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026